Tribunal: TJES
Processo: 5014730-92.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014730-92.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA. DEMANDA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha em ação oriunda do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual se discute a anulação de ato administrativo que declarou o autor inapto para conduzir veículo automotor, com pedido de prova técnica (exame oftalmológico) para demonstrar a acuidade visual do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a demanda, em virtude da necessidade de perícia médica complexa, deve tramitar no Juízo Comum da Fazenda Pública, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e as limitações do artigo 10 da Lei nº 12.153/09 quanto à realização de exames técnicos simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora absoluta em razão do valor e da presença do ente público, deve ser analisada à luz dos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade. A necessidade de realização de perícia médica complexa, como no caso de exame oftalmológico detalhado para apurar a capacidade visual, é incompatível com os princípios e a estrutura procedimental dos juizados especiais, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte e de Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Conflito de competência conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada pela complexidade da demanda, especialmente quando envolve a necessidade de perícia complexa, incompatível com os princípios de informalidade e celeridade que regem os juizados.

Causas que demandam exame pericial médico complexo devem ser processadas no Juízo Comum da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/09, art. 2º, §§ 1º e 4º; art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência nº 100120018773, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, DJe 26/09/2012; TJ-SP, AI nº 0078880-26.2011.8.26.0000, Rel. Thales do Amaral, DJe 14/09/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014730-92.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha nos autos de ação oriunda do 3° Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha, que declinou de sua competência sob o argumento de que a simples necessidade de prova pericial não afasta a competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública quando o valor da causa for inferior ao limite legal, na forma do art. 2º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 12.153/09.

Para dirimir a presente questão, trago em destaque os artigos pertinentes da Lei nº 12.153/09, que regulamenta o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Lei nº 12.153/09:

Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Da simples leitura do citado artigo 2º, pode-se concluir que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, tend
o
por parâmetro tão somente o valor da causa e a presença do ente público na relação jurídica processual.

Entretanto, entendo que além do parâmetro do valor dado à demanda, para fixação da competência, se faz necessário atentar quanto à sua compatibilidade com os procedimentos dos Juizados, que obedecem aos princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.

Embora haja previsão no citado artigo 10 para realização de exame técnico, com nomeação de pessoa habilitada
para a apresentação de
laudo, tem-se firmado o entendimento que tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova.

A propósito, em recente julgamento esta Corte de Justiça se manifestou no sentido de que a norma estatuída no art. 10 da Lei 12.153/09
“[...] diz respeito a nomeação de especialista para simples avaliação técnica, sendo inadmitida a realização de perícia, haja vista a incompatibilidade desta com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o processo no âmbito dos juizados especiais. [...]”
1
.

In casu
, merece destaque o fato de a ação originária ter
por objeto a anulação de ato administrativo
que declarou o requerente inapto para a condução de veículo automotor e a consequente retirada de bloqueio em seu prontuário proveniente de inaptidão física
, com pedido expresso de realização de prova
técnica
(exame oftalmológico) a fim de demonstrar a
acuidade visual do
requerente
,
daí porque
vislumbro,
a priori,
a necessidade de realização de prova pericial médica.

Ressalvo
que é do magistrado da causa a valoração das provas e de sua necessidade, entretanto, a práxis forense demonstra que, em casos como o presente, se verifica
no mais das vezes
a necessidade de realização da perícia judicial, eis que seria o meio mais idôn
e
o de solucionar a lide.

E a perícia médica, com suas conhecidas característica
s
de necessidade de agendamento de dia para sua realização, participação de médicos, assistentes técnicos, esclarecimentos de quesitos e eventual quesitação adicional, se revela decerto incompatível com o rito dos juizados especiais.

Cito diversos julgados no mesmo sentido, alguns de nosso e. Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA -AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDE QUÍMICO -NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE CARIACICA. I - A colheita da prova pericial é primordial para apontar o grau de dependência química do interditando provisório, bem como é capaz de precisar qual será o melhor tratamento médico dada a particularidade da situação narrada nos autos, além de definir o tempo necessário para o seu devido tratamento médico. II - Assim, como somente a prova pericial tem o condão de solucionar e responder tais fatores e questionamentos, evidentemente que não pode o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Cariacica permanecer na condução do processo, em razão da sua incompatibilidade com as regras de funcionamento dos juizados especiais, onde vigora os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade. III - Acolhimento das alegações do juízo suscitante, e via de consequência, declarar a competência do Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Cariacica. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 100120018773, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2012, Data da Publicação no Diário: 26/09/2012).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - CRITÉRIO NORTEADOR DOS JUIZADOS - COMPLEXIDADE - ARTIGO 98, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA. 1) A Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, disciplina a competência dos Juizados Especiais e estabelece a competência destes órgãos jurisdicionais para o julgamento das causas de menor complexidade. 2) O silêncio do artigo 2º da Lei 12.153/2009 quanto ao critério da menor complexidade da matéria objeto do litígio para fixar a competência originária dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não impede a limitação da competência das causas complexas em decorrência do Princípio da Supremacia da Constituição. 3) A averiguação da complexidade da demanda deverá ser aferida pelo julgador diante das particularidades do caso concreto, a fim de que a causa seja julgada em harmonia com os Princípios que norteiam os Juizados Especiais, bem como, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório instituídas pela Constituição Federal. 4) Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 24110120342, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2012, Data da Publicação no Diário: 17/04/2012).

COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. AGRAVO PROVIDO. É incabível a redistribuição do feito a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública quando a questão subjudice demandar a realização de perícia médica. (TJ-SP - AI: 788802620118260000 SP 0078880-26.2011.8.26.0000, Relator: Thales do Amaral, Data de Julgamento: 05/09/2011, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2011).

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o juízo suscitante da
Vara da
Fazenda Pública de Vi
la Velha
, razão pela qual determino a remessa dos autos àquele juízo para o seu regular processamento.

É como voto.

1
TJES 48149000720, Agravo de Instrumento, Segunda Câmara Cível, Data da Decisão: 14/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.